Tribunal: TJDFT
Processo: 0016930-34.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0016930-34.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: ELVIRA DINIZ DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o Distrito Federal para falar sobre a impugnação do Exequente (ID 54666999), no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator